Tribunal: TJMT
Processo: 1016391-30.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016391-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (ADVOGADO), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), WEDERSON COSTA DOS SANTOS - CPF: 046.384.611-74 (PACIENTE), TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 072.597.211-46 (VÍTIMA), JHON CARLOS ARAUJO CRISOSTOMO - CPF: 070.605.121-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para assegurar a ordem pública e a instrução criminal.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizem a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistem nos autos os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Wederson Costa Dos Santos
, que teria, em tese, praticado o crime de homicídio tentado, tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentos idôneos e concretos a justificá-la, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal

Alega ainda que
“em nenhum ponto dos depoimentos colhidos até essa fase processual, restou demonstrada a intenção do Paciente em ceifar a vida da vítima”
,
assim como
“em nenhum dos depoimentos, fora relatado que o suposto réu havia perseguido a vítima ou os depoentes”
(ID 175456686).

Assim, sustenta que não há justa causa para manter a prisão preventiva do paciente e que não estão presentes os requisitos autorizadores do cárcere cautelar, requerendo a
revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, haja vista que
“possui residência fixa, é arrimo de família, tem filha menor dependente, e pretende colaborar com toda a persecução penal, no que couber”
(ID 175456686, p. 9).

A liminar foi indeferida (ID 175463679).

O juízo a quo apresentou as informações pertinentes (ID 175815697).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 176275651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, ante a ausência de fundamentação idônea, especialmente por não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.

A materialidade e os indícios de autoria ressaem do boletim de ocorrência, do prontuário médico, assim como das declarações prestadas em sede policial.

Consta do boletim de ocorrência que:

“[...] FOMOS ACIONADOS VIA TELEFONE FUNCIONAL POR TELEFONE ANONIMA ONDE O COMUNICANTE RELATOU QUE HAVIAM ACABADO DE ESFAQUEAR UM HOMEM PROXIMO A ESCOLA TAPIRAPE E QUE NECESSITAVAM DE APOIO POLICIAL. DIANTE DO RELATO ESTA EQUIPE POLICIAL DESLOCOU DE IMEDIATO AO LOCAL, QUE AO CHEGARMOS PESSOAS QUE ESTAVAM PRÓXIMO ONDE ACONTECEU O ASFAQUEAMENTO RELATARAM QUE UM HOMEM POR APELIDO DE ÍNDIO HAVIA ESFAQUEADO UM RAPAZ POR NOME DE JHON E SAIU CORRENDO TOMANDO RUMO IGNORADO E A VÍTIMA HAVIA SIDO LEVADA POR TERCEIROS AO HOSPITAL MUNICIPAL. DIANTE DOS RELATOS FOMOS ATÉ O HOSPITAL, QUE AO CHEGARMOS A VITIMA JÁ ESTAVA RECEBENDO CUIDADOS MÉDIDOS, QUE NOS INFORMARAM QUE O MESMO ESTAVA COM PERFURAÇÃO PROVENIENTE DE ARMA BRANCA NO BRAÇO ESQUERDO E NAS COSTAS, MAS QUE ESTAVA FORA DE RISCO DE VIDA. UMA TESTEMUNHA QUE ESTAVA NA HORA DO OCORRIDO RELATOU QUE ELE E A VÍTIMA E OUTRAS PESSOAS ESTAVAM INDO EMBORA DE UMA FESTA DENOMINADA FESTEJO DE SANTO ANTONIO E QUE ESTAVAM INDO A PÉ E QUE EM DETERMINADO MOMENTO O SUSPEITO SEM MOTIVOS FOI ATE A VITIMA E DESFERIU UM TAPA NO ROSTO DO MESMO, EM SEGUIDA PEGOU UM CANIVETE E FUROU A VITIMA E SAIU CORRENDO EM SEGUIDA, A TESTEMUNHA RELATA AINDA QUE NÃO CONHECIAM O SUSPEITO E QUE NAO TEVE CONFUSÃO ALGUMA COM MESMO ANTES DO OCORRIDO. QUE APÓS COLHERMOS INFORMAÇÕES SOBRE O FATO E O SUSPEITO DESLOCAMOS DE IMEDIATO A RESIDENCIA DO MESMO QUE JÁ CONHECIDO POR SE ENVOLVER EM OUTRAS CONFUSÕES, QUE AO CHEGARMOS NA RESIDENCIA A ESPOSA DO SUSPEITO PERMITIU A NOSSA ENTRADA E ENCONTRAMOS O SUSPEITO ESCONDIDO DEBAIXO DA CAMA [...]”
(ID 121089785)
.

No caso, observa-se que, em 12.06.2023 (1002334-24.2023.8.11.0059 - ID 120179837), o juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante em preventiva, escorreitamente, ao argumento de que:

“No presente caso, o custodiado, por motivos de somenos importância, desferiu facadas contra as costas e o braço esquerdo da vítima Jhon Carlos Araújo Crisostomo, vindo a lhe causar as lesões descritas no prontuário de ID 120146996.

A materialidade está demonstrada pelo referido prontuário e pelo Boletim de Ocorrência de ID 120146585, estando a autoria evidenciada suficientemente pelos depoimentos das testemunhas de ID’s 120146587, 120146589, 120146590, 120146993, as quais afirmam, em uníssono, que presenciaram o ataque repentino realizado pelo custodiado contra a vítima.

As vítimas ainda relatam que o custodiado as ameaçou, dizendo que “se fosse preso, mataria a todos”.

Com isso, verifica-se que eventuais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes a evitar a ocorrência de novos ataques contra a vítima ou possíveis novos delitos contra as testemunhas.

[...]

Em vista disso, a decretação da prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, haja vista o risco concreto de reiteração delituosa e ameaça às testemunhas.

Ademais, ouvido na Delegacia de Polícia Judiciária o custodiado não apresentou versão plausível que refute de plano os argumentos que contra ele pesam neste momento, sendo que a afirmação de legítima defesa não se sustenta perante a palavra das vítimas”.

Destaco que embora o impetrante alegue que “
em nenhum dos depoimentos, fora relatado que o suposto réu havia perseguido a vítima ou os depoentes”
(ID 175456686), razão não lhe assiste. Isso porque a testemunha Miqueias afirmou em sede policial que:

“[...] viu o momento em que o INDIO pegou um canivete que estava no bolso e deu três golpes em JHON, acertando dois, um nas costas e outro no braço e na sequência saiu correndo. No entanto INDIO
voltou em direção a eles e os ameaçou dizendo: se eu for preso pela polícia, quando sair vou matar vocês tudo”
(ID 121093493 - p. 2).

No mesmo sentido, a testemunha Kaylla declarou que:

“[...] viu quando o INDIO deu dois golpes de canivete em JHON CARLOS, um nas costas e outro no braço. Quando INDIO ia dar o terceiro golpe, uma pessoa gritou para ligar para a polícia, momento que INDIO foi olhar para a pessoa e acertou o poste com o canivete.
Relata que INDIO saiu correndo do local e disse: eu vou preso mas eu mato vocês
”
(ID 121089790, p. 2).

Quanto às alegações de que “
não houve tentativa de homicídio”
e que
“em nenhum ponto dos depoimentos colhidos até essa fase processual, restou demonstrada a intenção do Paciente em ceifar a vida da vítima”
, destaco
que “[...] impertinente, neste momento, qualquer alusão à comprovação, ou não, da autoria dos crimes, discussão reservada ao magistrado de piso, após regular instrução criminal, assegurado o contraditório [...]”
(STJ, RHC 42865/RJ).

Dessa forma, ao contrário do que sustenta o impetrante, não restou demonstrado o constrangimento ilegal, porquanto verifica-se a presença de elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada.

Isso porque a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, consistente no desferimento de golpes de canivete, bem como na ameaça de morte proferida contra as testemunhas e, ainda, contra a própria vítima.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este egrégio Tribunal:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS – [...]. Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT). Demonstrado o periculum libertatis em elementos do caso concreto, diante da gravidade do delito revelada pelo modus operandi empregado, [...] mostrando-se necessária a prisão para garantir a ordem pública, além da necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, uma vez que se teve notícias de ameaça de testemunhas após a prática delitiva. As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT)”.
(TJ-MT 10194583720228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022)

Com efeito, a gravidade concreta da conduta justifica a necessidade da prisão cautelar e demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, é cediço que
eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizem a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional (Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

Assim, idoneamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, bem como a instrução criminal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, descabe falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023